Tribunal: TJDFT
Processo: 0744146-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744146-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO BORGES, JOSE ENRIQUE MATOS MARTINEZ AGRAVADO: CHAMATEC SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO EIRELI - EPP REPRESENTANTE LEGAL: CANDIDO RIBEIRO FILHO D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a intimação por AR dos Agravados, vez que consultando os autos após o indeferimento da Liminar, vieram EDCiv rejeitados e não houve a intimação destes. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator